Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-30.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008366-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANILELA CAROLINA VIEIRA SILVA - CPF: 053.576.031-03 (RECORRENTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – LAUDO JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELA PROMOVENTE – OPORTUNIZAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – FATURA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte da promovente visando a majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo que fora realizado com acompanhamento da promovente e devidamente assinado, não há se falar em pratica de ato ilícito pela Recorrente, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo e suspensão dos serviços, argumentando que a promovida juntou Termo de Ocorrência de Inspeção, mas não apresentou laudo emitido por profissional habilitado e pelo IMMETRO, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial
pela Reclamante
, para:

1 –
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos auto referente a fatura eventual, no valor total de
R$2.461 ,99 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), com vencimento das faturas em 30/01/2020, e, por consequência o cancelamento da fatura.

2 - CONDENAR
a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data da presente homologação e acrescido de juros legais a partir da citação;

3
– OPINO
pela improcedência do pedido contraposto;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que “o sistema de medição havia sido adulterado, pois o equipamento se encontrava com desvio de energia no ramal de entrada, o que impedia o registro correto do consumo na residência, de modo que o consumidor não pagou integralmente pela energia consumida...”.

Sustentou, ainda, que expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 713215, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento por meio da inspeção, devidamente acompanhada e assinada pela própria parte autora, de modo que não há que se alegar unilateralidade ou ilegalidade no procedimento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução nº 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Alegou que agiu no exercício regular de um direito, não havendo que se falar em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório. Não houve pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões a parte promovente apresentou pedido de majoração do valor arbitrado na sentença a título de indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovente se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DO MÉRITO

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço por conta de fatura de recuperação de consumo emitida, cujo serviço somente fora restabelecido após liminar concedida nestes autos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a juntada em contestação do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 713215, onde consta que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pela promovente, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tal documento, embora não apresente fotos em anexo, foi devidamente assinado pela promovente, não tendo havido impugnação com relação a assinatura constante, já que não houve qualquer menção em impugnação à contestação.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhada pela própria promovente, inexiste ato ilícito praticado pela Recorrente que agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura contestada.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 (noventa) dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu nos autos.

Os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021